Tribunal: TJDFT
Processo: 0745808-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. METODOLOGIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado conforme Resolução CNJ n. 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto ao exame da prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória em trâmite; (ii) determinar se houve omissão na análise da inexigibilidade da obrigação por suposta coisa julgada inconstitucional; (iii) estabelecer se há contradição na aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da prejudicialidade externa, estabelecendo que a mera propositura de ação rescisória não suspende automaticamente a execução do julgado, sendo necessária a demonstração dos requisitos dos artigos 995 e 1.019, I, do CPC.
4. A questão da inexigibilidade da obrigação foi analisada quando o Tribunal rejeitou a preliminar de prejudicialidade externa, demonstrando a ausência de fundamento para suspensão da execução.
5. O acórdão foi claro ao estabelecer que a metodologia de aplicação da taxa SELIC está em consonância com o artigo 22, §1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, incidindo sobre o valor consolidado a partir de dezembro de 2021, sem configurar bis in idem ou anatocismo.
6. Não há omissão quando as razões lançadas são suficientes para o deslinde da causa, ainda que não abordem especificamente todos os argumentos suscitados pelas partes.
7. O órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir decisão devidamente fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração somente têm cabimento quando a decisão apresenta erro material, obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que devia ser enfrentado pelo julgador. 2. Não configura omissão a ausência de enfrentamento específico de todos os argumentos quando as razões lançadas são suficientes para o deslinde da causa. 3. A aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado, conforme Resolução CNJ n. 303/2019, não configura anatocismo, tendo efeito prospectivo e sucedendo o critério anteriormente aplicável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, 1.019, I, e 1.022, I a III; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 3a Turma, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, j. 03/05/2021; STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26/04/2021.